Tribunal: STF
Processo: AI 231535
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Não tem razão o agravante, que, para demonstrar que, no
caso, a decisão da revista seria de última instância, se louva no
disposto no artigo 894 da C.L.T., sem levar em consideração que esse
dispositivo foi revogado pela Lei 7.701/88, que - conforme
explicitado no despacho que não admitiu o recurso extraordinário -,
no artigo 3º, III, "b", prevê, para hipótese como a presente, o
cabimento de embargos para a Seção de Dissídios Individuais do
T.S.T.
        Agravo a que se nega provimento.